Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709457-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: CARDIO CENTER CLINICA CARDIOLOGICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0722064-38.2021.8.07.0007, ajuizada por CARDIO CENTER CLINICA CARDIOLOGICA LTDA - EPP. A parte agravante alega, em síntese, que prestou devidamente os serviços contratados entre as partes e que não houve pagamento por parte da agravada. Aduz que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência em favor da agravada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, alegando que buscou a agravante para realização de reparos em um equipamento utilizado em suas atividades empresariais, que teria apresentado defeito em março de 2021. No entanto, a agravada alegou que a contratação não foi efetivada, apesar de ter havido troca de algumas peças do aparelho, uma vez que as partes não teriam chegado a um acordo sobre o valor do conserto. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) para determinar à agravante que se abstenha de promover a cobrança ou a inscrição do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, em decorrência da proposta comercial impugnada nos autos. Em primeira análise, observo que as premissas fáticas que fundamentam a decisão agravada não condizem com os documentos juntados aos autos. Apesar da alegação de que houve “mera proposta unilateral” por parte da agravante, que não teria sido assinada, o documento de ID 111473608 na origem demonstra que a proposta comercial no 20078811298.1 foi assinada, em 14.05.2021, pelo representante legal da agravada. Constou, ainda, o preço (R$ 47.992,82), a forma, prazo e condições de pagamento do contrato, não havendo impugnação específica acerca daquele documento. A cláusula 2.1 da proposta comercial previu, expressamente, que: “o preço de Compra das partes e/ou peças será pago pela COMPRADORA à GEHC (...), contados da data da instalação das partes e peças, objeto desta proposta, comprovada mediante a assinatura da respectiva Ordem de Serviços.” Nesse contexto, o relatório de serviço de ID 111473609, em 19.07.2021, apresenta a descrição das peças utilizadas no conserto do aparelho e dos serviços prestados pela agravante, com assinatura de preposta da agravada ao final do documento. Por sua vez, a cláusula 2.9 da proposta estabeleceu que: “O preço final a ser pago pela COMPRADORA à GEHC será definido na emissão da ordem de serviços, momento o qual será confirmado se o diagnóstico se mantém pela quantidade total ou parcial das peças adquiridas.” Nesse passo, de acordo com o relato da inicial na origem e das razões deste recurso, as partes concordam que, em razão da desnecessidade da troca de todos os componentes previstos originalmente, ocorreu atualização da proposta inicial, apenas com a redução do valor para R$ 38.462,53. No entanto, a agravada sustenta que esta última não foi assinada nem aprovada, razão por que a cobrança seria indevida. Neste ponto, cabe ressaltar que a descrição dos fatos na petição inicial mostra-se contraditória quanto ao aceite do contrato: primeiramente, a agravada alega que: “foi enviada uma proposta definitiva via e-mail de n. 2007811298.2, no valor de R$ 38.462,53” (sic). Em seguida, alega “que jamais recebeu a proposta de n. 2007811298.2, onde estava descrito os componentes e valores do orçamento final”. Ora, a controvérsia na própria narrativa dos fatos pela autora, ora agravada, afasta a verossimilhança de suas alegações, especialmente porque, como afirmado anteriormente, o documento de ID 111473608 demonstra a assinatura da proposta comercial. Dessa forma, ainda que a agravada não tenha assinado a suposta atualização da proposta - em que houve a redução do valor devido por ela - vê-se que os serviços foram prestados, as peças foram trocadas e, portanto, a cobrança mostra-se devida. Assim, neste momento processual, os elementos dos autos demonstram que houve aceite das condições acordadas na proposta comercial no 20078811298.1 pela agravada, bem como que houve assinatura do relatório de serviços que indicou as peças substituídas e os serviços prestados. Não é razoável, portanto, obstar a cobrança após o decurso de 8 meses desde o contrato, pela simples alegação da agravada de que não teria mais interesse no reparo do equipamento e que deixou de utilizá-lo em suas atividades comerciais. Por fim, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator